Tribunal: STF
Processo: MI 448
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-09-05
Data de publicação: 1994-09-05

Ementa:
EMENTA: Mandado de injunção. Exclusão do INSS da relação
processual. Falta de regulamentação do inciso V do artigo 203 da
Constituição. Mora do Congresso Nacional.
Deferimento, em parte, do mandado de injunção, para reconhecer a mora
do Congresso Nacional, dando-se a este ciência para que seja
regulamentado o inciso V do artigo 203 da Constituição Federal.